Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 98 E 99, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 227, CF. ART. 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 98, que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso demonstrada capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). 1.1. A agravante alega que se encontra desempregada, o que encontra respaldo na CTPS-Digital e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, definido ter sido encerrado em 1o/8/2020 seu último vínculo empregatício, renda mensal que, à época, auferia que se tem como insuficiente, comprovada assim a alegada hipossuficiência financeira.

2. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, solução da controvérsia que deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.

3. Hipótese em que direito de visita do agravado ao filho menor regulado pela decisão agravada, definido caber à agravante buscar o filho na casa do genitor às 20h do domingo. Incongruente com o princípio do melhor interesse da criança a definição de caber à agravante, valendo-se de transporte público, em época de maior restrição a circulação (pandemia), à noite (mais reduzido o número de ônibus em circulação), 53 km de distância, buscar o filho de sete anos de idade na casa do agravado. Além disso e muito especialmente: segundo relatório médico acostado aos autos, o menor tem apresentado diversos problemas respiratórios (rinite alérgica persistente, episódios de pneumonia em lobo e pneumonia atípica, ainda em investigação para o diagnóstico), desaconselhável, especialmente nesse período de pandemia, seja a criança exposta (transporte público) por tanto tempo (percurso de 53 km) a maior risco de contágio de doenças virais.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.